Tribunal: STF
Processo: Rcl 74240
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por MRV Engenharia e Participações S/A, em 29.11.2024, contra o seguinte acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Processo n. 0010884-46.2022.5.15.0076, pelo qual se teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “A reclamada insiste que a autora laborou de forma autônoma, de modo que deve ser afastado o vínculo empregatício reconhecido pela Origem, bem como deve ser revertida a condenação ao pagamento das verbas decorrentes do pacto laboral. 



    A reclamante, por sua vez, entende que deve ser observada a média salarial indicada na exordial, para fins de condenação.



    Pois bem.



    Incontroverso que ao presente caso, ajuizado em 2022, é aplicável a Lei nº 13.467/2017 e o julgamento da ADPF nº 324 e RE 958.252 pelo STF, sendo lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, seja meio ou fim.



    Assim, não é mais possível declarar a ilicitude da terceirização em atividade-fim, com exceção dos casos em que for verificado o desvio da finalidade do instituto com o fim de fraudar a lei, cabendo a análise de cada caso, conforme prova produzida no processo. (...)



    In casu, a reclamada não negou em sua contestação que a autora lhe houvesse prestado serviços, mas sustentou tratar-se de labor autônomo, atraindo para si o ônus de prova. (...)



    Com base no conjunto probatório dos autos, entendo que de fato restaram presentes os elementos característicos do liame empregatício, sendo que a autora, no exercício do seu mister, estava subordinada à gerência da reclamada, obrigada à participação em reuniões e treinamentos, bem como sujeita ao cumprimento de metas de vendas de imóveis e jornada de trabalho.



    Ademais, a função desenvolvida pela reclamante se vincula à própria atividade-fim da empresa, sendo que o corretor de imóveis, na qualidade de trabalhador autônomo, deveria executar as suas tarefas de forma independente, sem subordinação, ao passo que o empregado não tem liberdade para gerir sua atividade, estando subordinado a condições e regras determinadas pela empresa.



    Deste modo, entendo que o contrato de prestação de serviços autônomos firmado entre as partes (ID 851ba32) é nulo de pleno direito, nos termos do artigo 9º da CLT” (fls. 5-8, doc. 5).



    2. A reclamante alega que a Justiça do Trabalho “reconheceu a invalidade do contrato de corretagem, não levou em consideração as teses jurídicas fixadas por este Excelso Supremo Tribunal Federal nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, quais sejam, ADPF nº 324, ADI 5.625 e ADC 48/DF” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que “a decisão proferida pelo E. Tribunal Regional do Trabalho implicou em ofensa às decisões proferidas pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, sem contar à legislação civil e estatutária que permitem a celebração e reconhecem a validade do contrato de prestação de serviços firmado, razão pela qual a presente Reclamação Constitucional deve ser conhecida e provida“ (fl. 4, doc. 1).



    Salienta que, “se o próprio Supremo Tribunal Federal confirmou por meio de decisões proferidas em reclamações constitucionais que a ‘ratio decidendi’ firmada no julgamento de tais ações não está restrita aos casos de terceirização, mas sim, aplica-se aos casos em que se discute a licitude de outras formas de organização da produção de pactuação da força de trabalho, equivocou-se a E. Turma do Tribunal Regional do Trabalho ao não os aplicar já que seus efeitos são vinculantes e ‘erga omnes’, ADPF 324, ADI 5625 e ADC 48” (fl. 12, doc. 1).



    Assevera que, “em diversas oportunidades, situações similares à da presente reclamação, redundaram na procedência deste remédio constitucional, in verbis: Rcl: 64.701 SP, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Presidente 1ª Turma; Rcl: 60.175 RJ, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma; Rcl: 63.015 RS, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, 1ª Turma; Rcl: 56.098 RJ, Relator: Min. LUIZ FUX, 1ª Turma; Rcl: 64.001 MA, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Presidente 2ª Turma; Rcl: 64.295 MA, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, 2ª Turma; Rcl: 58.691 RS, Relator: Min. EDSON FACHIN, 2ª Turma; Rcl: 62.694 PR, Relator: Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma; Rcl 56.176/RJ, Relator: Min. NUNES MARQUES, 2ª Turma; ADPF: 324 DF, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Presidente STF; Rcl: 56.046 RS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI” (fl. 19, doc. 1).



    Requer “a concessão/antecipação da tutela para suspender de imediato o andamento do processo 0010884-46.2022.5.15.0076 e cumprimento de sentença cassando-se toda condenação relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício, até ulterior decisão desta Excelsa Corte Suprema (art. 989, II, CPC)” (fl. 19, doc. 1).



    Pede, “no mérito, confirmando-se a liminar deferida, seja esta reclamação julgada integralmente procedente para reconhecer a indubitável violação ao entendimento vinculante firmado pelo E. STF no julgamento da ADPF 324, ADC 48, ADI 5.625 e em razão disto cassar integralmente as decisões proferidas nos autos da ação trabalhista principal 0010884-46.2022.5.15.0076, declarando consequentemente a inexistência de vínculo de emprego entre as partes” (fl. 19, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Sobre o alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante, pois não houve exaurimento das instâncias ordinárias na espécie vertente.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias 
(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 
6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. Na espécie vertente, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região concluiu pela ilicitude do contrato de prestação de serviços e pela relação de emprego entre a beneficiária e a reclamante, com os seguintes fundamentos:



    “Incontroverso que ao presente caso, ajuizado em 2022, é aplicável a Lei nº 13.467/2017 e o julgamento da ADPF nº 324 e RE 958.252 pelo STF, sendo lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, seja meio ou fim. 



    Assim, não é mais possível declarar a ilicitude da terceirização em atividade-fim, com exceção dos casos em que for verificado o desvio da finalidade do instituto com o fim de fraudar a lei, cabendo a análise de cada caso, conforme prova produzida no processo. (...)



    Com base no conjunto probatório dos autos, entendo que de fato restaram presentes os elementos característicos do liame empregatício, sendo que a autora, no exercício do seu mister, estava subordinada à gerência da reclamada, obrigada à participação em reuniões e treinamentos, bem como sujeita ao cumprimento de metas de vendas de imóveis e jornada de trabalho. 



    Ademais, a função desenvolvida pela reclamante se vincula à própria atividade-fim da empresa, sendo que o corretor de imóveis, na qualidade de trabalhador autônomo, deveria executar as suas tarefas de forma independente, sem subordinação, ao passo que o empregado não tem liberdade para gerir sua atividade, estando subordinado a condições e regras determinadas pela empresa. 



    Deste modo, entendo que o contrato de prestação de serviços autônomos firmado entre as partes (ID 851ba32) é nulo de pleno direito, nos termos do artigo 9º da CLT” (fls. 5-8, doc. 5).



    Essa decisão destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Por exemplo, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    Na mesma linha, são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG – TEMA 725/RG. ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADI, ADC e ADPF não exige o esgotamento de instância. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.705-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI 
Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI 
nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 60.118-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG) E NA ADC 66/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. GERENTE DE PROJETOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO 
DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 66/DF. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 62.614-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022). 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito, com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora